Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS PARA AGRAVAR A PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu, condenado pela prática de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, II e IV), consistente na subtração de cabos de energia da concessionária NEOENERGIA, em unidade de desígnios com os corréus, utilizando-se da função de funcionário da empresa contratada para serviços de iluminação pública. O apelante pleiteia absolvição por ausência de dolo, alegando erro de tipo, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima em cada circunstância judicial negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o dolo e a autoria do apelante restaram comprovados ou se há erro de tipo a justificar a absolvição;
(ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve observar a fração de 1/6 sobre a pena mínima em razão de circunstância judicial negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo e a autoria do crime restam demonstrados por provas testemunhais coesas, pelas confissões dos corréus e pelas imagens que registraram a subtração dos cabos, afastando a alegação de erro de tipo e a negativa de dolo.
4. A empresa contratada não tinha atribuição para acessar a rede subterrânea da concessionária, o que afasta a tese de desconhecimento da ilicitude pelo apelante.
5. A jurisprudência admite que, havendo duas qualificadoras, uma qualifique o delito e outra seja considerada na pena-base.
6. A fração de aumento da pena-base não se vincula a critério matemático rígido, cabendo ao juiz, de forma fundamentada e proporcional, adotar parâmetros como 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas, não havendo direito subjetivo do réu à fração mais benéfica.
7. Mantém-se a pena fixada em 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O dolo se comprova quando o acusado participa da subtração de bens de forma consciente e em unidade de desígnios com os corréus, afastando-se alegação de erro de tipo.
Havendo duas qualificadoras no crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para majorar a pena-base.
A fração de aumento da pena-base integra a discricionariedade fundamentada do julgador, não constituindo direito subjetivo do réu a fração de 1/6.